Tribunal: TJDFT
Processo: 0000184-42.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Homicídio qualificado. Sentença contrária à decisão dos jurados. Circunstâncias do crime.

1 – A sentença não contraria a decisão jurados - que afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima -, se o fundamento adotado para valorar negativamente as circunstâncias do crime é distinto do examinado pelos jurados, em resposta ao quesito.

2 - As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente se o homicídio foi cometido durante a madrugada e enquanto a vítima dormia.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

4 - Apelação provida em parte.